Tribunal: TJES
Processo: 5004157-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004157-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHRYSTIAN SOUZA SCHROEDER CARDOSO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRYSTIAN SOUZA SCHROEDER CARDOSO

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

O impetrante, em apertada síntese,
aponta a ocorrência de

nulidade no flagrante realizado, requerendo o trancamento da ação penal e consequente soltura do paciente,
preso pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5004157-63.2022.8.08.0000

Relator: Des. Willian Silva

Paciente: Christian Souza Schroeder Cardoso

Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRYSTIAN SOUZA SCHROEDER CARDOSO

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

O impetrante, em apertada síntese,
aponta
a ocorrência de

nulidade no flagrante realizado, requerendo o trancamento da ação penal e consequente soltura do paci
ente,

preso pela prática, em tese, do delito de
tráfico de drogas.

Como decidido em sede de análise do pedido liminar:

A despeito do que se sustenta,
não existe ilegalidade
manifesta
que,
ao menos neste momento
, autorize o trancamento da ação penal, medida sabidamente
excepcionalíssima.

Se o HC não se presta ao profundo revolvimento probatório, o trancamento da ação penal por nulidade flagrancial exigiria a
prova inconteste, clara, evidente,
de que
não havia fundadas suspeitas para a abordagem da guarda municipal
, o que não me parece ter ocorrido, já que os servidores públicos informaram em sede policial que o motorista do veículo de aplicativo que realizava o transporte do paciente
piscou os faróis
para a guarnição, o que
motivou
a abordagem, momento em que foi encontrada,
em poder do passageiro
, ora paciente, a droga apreendida.

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento anteriormente adotado
.

Ao contrário do que se sustenta,
os elementos trazidos ao HC não demonstram, de plano, que
não havia fundadas suspeitas para a abordagem da guarda municipal.

Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que
existem indícios mínimos de
que a abordagem foi legal, o que autoriza

o
prosseguimento do processo na origem,
não havendo que se falar em trancamento de ação penal
.

Além disso,
existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão,
não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus
, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual.

Por fim, quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, verifico que
a
quantidade de droga encontrada
(
159 buchas de maconha
, 1
4 embalagens de haxixe

e
135 pinos de cocaína, mais

266 buchas de maconha
,
27 embalagens de haxixe
,
235 pinos de cocaína

e 1 embalagem do tamanho aproximado de uma

bola de tênis de maconha
) e as circunstâncias do flagrante

autorizam a aplicação da medida extrema (
STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020).

De igual maneira, o registro
por atos infracionais pretéritos
do paciente
,

autoriza,
também,
a aplicação da medida extrema
(AgRg no HC 680.631/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021), ante o risco de reiteração criminosa.

Entendo, por isso, não ser cabível
a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão,

haja vista estarem, em tese,
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIÁVEL.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE NULIDADE
NO FLAGRANTE
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
O
s elementos trazidos ao HC não demonstram, de plano, que
não havia fundadas suspeitas para a abordagem da guarda municipal.

2.
Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que
existem indícios mínimos de
que a abordagem foi legal, o que autoriza

o
prosseguimento do processo na origem,
não havendo que se falar em trancamento de ação penal
.

3.

E
xistindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual.

4
. A gravidade em concreto da conduta autoriza a segregação cautelar com vistas ao resguardo da ordem pública. Precedentes.

5
. O registro
por atos infracionais
pretérito
s
do paciente, autoriza a aplicação da medida extrema. Precedentes.

6
. Presentes os requisitos para a d
ecretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.